Tribunal: TJPA
Processo: 0846848-15.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6176 - Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846848-15.2023.8.14.0301

APELANTE: RENILDES MARQUES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. REENQUADRAMENTO COM REFLEXOS NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por servidora pública estadual aposentada contra sentença que, em ação revisional de proventos com pedido de progressão funcional horizontal por antiguidade e pagamento de retroativos (Lei Estadual nº 5.351/1986), reconheceu a prescrição do fundo de direito (Decreto nº 20.910/1932, art. 1º) e julgou liminarmente improcedente a demanda proposta em face do IGEPREV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconhecimento de progressão funcional horizontal por antiguidade, com repercussão nos proventos, configura relação de trato sucessivo (atraindo a Súmula 85/STJ) ou se implica revisão do próprio ato de aposentadoria, sujeitando-se à prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reenquadramento funcional para referência superior à considerada no ato de aposentadoria produz reflexos permanentes nos proventos e exige a revisão dos critérios adotados no próprio ato concessivo de aposentação.

O ato de aposentadoria constitui ato administrativo único, comissivo e de efeitos concretos, de modo que a violação do direito alegado se consolida com a passagem para a inatividade, iniciando-se daí a contagem do prazo prescricional quinquenal.

A Súmula 85/STJ não se aplica quando o pedido atinge o próprio fundo de direito por envolver revisão do ato de aposentadoria, e não mero inadimplemento de parcelas em relação jurídica vigente.

Ajuizada a ação em 2023, mais de dezoito anos após a aposentadoria efetivada em 01/05/2005, opera-se a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme orientação do STJ e precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de progressão funcional formulado por servidora já aposentada, quando demanda reenquadramento com alteração dos critérios do ato de aposentadoria e reflexos permanentes nos proventos, sujeita-se à prescrição do fundo de direito quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A Súmula 85/STJ é inaplicável quando a pretensão não se limita a parcelas de trato sucessivo, mas exige a revisão do ato administrativo único de aposentação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.184.270/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.926.823/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1.901.462/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2021, DJe 01.07.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0868855-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.08.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0001024-52.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.06.2020.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, porém, negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 26/03/2026 e término em 06 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 08 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENILDES MARQUES DA CRUZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/c Pagamento de Retroativos ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

O juízo a quo, através da sentença recorrida
(ID 28347778),
reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em juízo, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, entendendo configurada a prescrição do fundo de direito, julgando liminarmente improcedente a demanda.

Irresignada, a autora interpôs Recurso de Apelação
(ID 28347790
), no qual, preliminarmente, suscita a tempestividade do recurso e reitera o pedido de justiça gratuita. No mérito, sustenta, em síntese: (i) que a hipótese versa sobre parcelas de trato sucessivo, razão pela qual não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ; (ii) que inexiste ato administrativo formal negando o direito à progressão, tratando-se de omissão administrativa renovada mês a mês; (iii) que o entendimento do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a natureza sucessiva da verba e afasta a prescrição total; (iv) que possui direito adquirido à aplicação das regras da Lei nº 5.351/86 até a superveniência da Lei nº 7.442/2010; e (v) que faz jus à revisão dos proventos com o pagamento das diferenças retroativas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a prescrição do fundo de direito e determinando-se o regular prosseguimento do feito ou o julgamento de procedência do pedido.

Conforme certidão de
ID 28347793
, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado, o Ministério Público, através de parecer da lavra do Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Vieram os autos a esta Corte para julgamento.

VOTO

De início, recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

Registro, ainda, que deixo de apreciar o pedido de concessão de tutela de evidência formulado pela recorrente, porquanto o feito se encontra devidamente instruído e pronto para julgamento de mérito, sendo desnecessária a análise de provimento de natureza provisória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a apelante, servidora pública estadual aposentada, faz jus à revisão de seus proventos mediante reconhecimento de progressão funcional horizontal por antiguidade, com fundamento na Lei Estadual nº 5.351/1986, bem como ao pagamento das respectivas diferenças retroativas, afastando-se o reconhecimento da prescrição pronunciado na origem.

Todavia, à luz da orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a recorrente ingressou no serviço público estadual em 15/04/1980 (Num. 28347754 - Pág. 1), tendo sido aposentada em 01/05/2005 (Num. 28347753 - Pág. 1), por meio de portaria regularmente publicada. A presente ação revisional foi ajuizada apenas no ano de 2023, portanto, mais de dezoito anos após a concessão da aposentadoria.

A questão central consiste em definir se a pretensão deduzida configura relação jurídica de trato sucessivo — hipótese em que incidiria a Súmula 85 do STJ ou se, ao revés, implica revisão do próprio ato de aposentadoria, atraindo a prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Dispõe o art. 1º do referido diploma legal:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Por sua vez, a Súmula 85 do STJ estabelece:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

A distinção é, portanto, essencial.

No caso concreto, a apelante não se limita a pleitear o pagamento de parcelas inadimplidas em relação jurídica vigente, mas pretende o reenquadramento funcional para referência superior àquela considerada no ato concessivo de sua aposentadoria, com reflexos permanentes em seus proventos.

Acolher tal pretensão implicaria, necessariamente, a revisão dos critérios adotados no próprio ato de aposentação, o qual constitui ato administrativo único, comissivo e de efeitos concretos.

Assim, não se trata de mera omissão renovada mês a mês, mas de insurgência contra o conteúdo do ato que formalizou a passagem da servidora para a inatividade.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que incide a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ. Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo"
(REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/6/2023. 2. Da mesma forma, "'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional' (AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)" (AgInt no REsp n. 1.591.726/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/8/2020). 3. Caso concreto em que a ora agravante foi aposentada em 12/2/2014, inexistindo controvérsia de que o requerimento administrativo de revisão do ato de aposentação fora protocolizado tão somente em 6/6/2019, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp: 2184270/SP, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. (...)
IV - In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ.
Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015). V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal. VI - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1926823/RN, Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/08/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1
. É o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional, para revisão do ato de aposentadoria de servidor público, visando à concessão de vantagens que lhe seriam devidas, é a data da concessão de sua aposentadoria.
2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1901462 MG 2020/0272397-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Esta Corte de Justiça vem seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que configurado o ato comissivo da Administração, ocorre prescrição de fundo de direito quando ultrapassado o prazo quinquenal, senão vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR SERVIDORA APOSENTADA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO ATO DE APOSENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Apesar de a jurisprudência do STJ ser pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo, na hipótese da Súmula nº 85, em se tratando de servidor já aposentado é necessário observar se a implementação do direito demanda a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, visto que a pretensão de alteração deste ato se submete à prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.
Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. 2. A apelante era professora concursada do Estado do Pará e se aposentou em 2013 com proventos mensais correspondentes a: 1) Vencimento Integral (200h); 2) Aulas Suplementares (144h); Gratificação de Magistério (10%); Adicional de Escolaridade (80%); e Adicional por Tempo de Serviço (70%). 3. Uma vez que a apelante nunca recebeu qualquer acréscimo decorrente de progressão funcional, é incontroverso que o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, a fim de que seja incluída a referida verba nos seus proventos mensais, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. 4. Considerando que a Portaria de aposentação da apelante passou a produzir seus efeitos a partir de 01/10/2013 e que o presente feito somente foi ajuizado em 27/12/2019, têm-se que o seu direito de requerer o recebimento de progressão funcional prescreveu em 02/10/2018. 5. Assim, não merece reparos o decisum de primeiro grau, que corretamente julgou prescrita a pretensão ventilada. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0868855-40.2019.8.14.0301. Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO. 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 23/08/2021)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
. 1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito. 2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. 3-
Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. 4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 16.03.2003. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 13.01.2012, portanto quase nove anos após o ato concessivo da aposentadoria, ou seja, fora do prazo prescricional. 5 – O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade.” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0001024-52.2012.8.14.0301. Relatora: Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 01/06/2020)

No presente caso, tendo a aposentadoria sido efetivada em 01/05/2005 e a ação proposta apenas em 2023, resta patente a superação do prazo quinquenal, consoante assinalada na sentença ora em análise.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do voto do relator.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026